Tribunal: STJ
Processo: 5660398-94.2021.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681985 - GO (2024
/0238380-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: RESIDENCIAL PORTAL DAS FLORES SPE LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA GARCIA - GO031791
RENATA SOARES PEIXOTO - GO037791
CRISTIANO DE SALLES SANTOS - GO059078
EMBARGADO
: ARINEZ LEITE PEREIRA
EMBARGADO
: MARCOS JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ SÉRGIO RIBEIRO CORRÊA JÚNIOR - SP220674
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA47637210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/05/2025 19:45:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 09a18680-6e30-47c6-a3bf-07965a8ae715

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681985 - GO (2024
/0238380-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: RESIDENCIAL PORTAL DAS FLORES SPE LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA GARCIA - GO031791
RENATA SOARES PEIXOTO - GO037791
CRISTIANO DE SALLES SANTOS - GO059078
EMBARGADO
: ARINEZ LEITE PEREIRA
EMBARGADO
: MARCOS JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ SÉRGIO RIBEIRO CORRÊA JÚNIOR - SP220674
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RESIDENCIAL PORTAL DAS
FLORES SPE LTDA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado (e-STJ, fl.
614):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE LOTE URBANO. RESCISÃO POR CULPA DO
PROMITENTE-COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. VINTE
E CINCO POR CENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO.
TERRENO
NÃO
EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, uma vez que ficou demonstrado que
houve a impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
2. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.723.519
/SP, consolidou o entendimento de que, na rescisão de contrato de compra e
Documento eletrônico VDA47259709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 12:19:56
Código de Controle do Documento: a8ea1a08-a497-44fc-a1f6-524f2b54ecb1

venda de imóvel, por desistência do comprador, anterior à Lei 13.786/2018,
deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção, tal
como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, por ser montante
adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do
rompimento unilateral do contrato (REsp 1.723.519/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
28/8/2019
).
2/10/2019
3. Esta Corte Superior entende que é válida a "cláusula contratual que
transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de
corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade
autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do
" situação que não ocorreu nos autos (REsp
valor da comissão de corretagem ,

1.599.511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe de
).
24/8/2016
6/9/2016
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de
ser indevida a cobrança da taxa de ocupação do imóvel no caso de lote não
edificado.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento
ao recurso especial, apenas para determinar o percentual de retenção em 25%
(vinte e cinco por cento) do total da quantia paga na hipótese dos autos.

Nas razões dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 634-643), a parte embargante
aponta omissão no acórdão, pois entende que "todos os fundamentos aduzidos na peça recursal
".
devem ser devidamente enfrentados quando de seu julgamento
E que, no caso específico, "conforme se verifica na análise da decisão de fls. 614
/631, não fora realizado o juízo de retratação, porém, o recurso fora parcialmente provido a fim
de reconhecer o percentual de 25% de retenção, contudo, nada fora dito sobre a suposta violação
do art. 21-E, V e art. 253, parágrafo único, I do Regimento Interno do STJ, consoante se faz
[...]".
prova a ementa abaixo colacionada:
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 645-648.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015, art.
1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
No caso, observa-se que o acórdão recorrido emitiu tese sobre os questionamentos
apresentados pela parte embargante, adotando, como razões de decidir, os seguintes
fundamentos:
a) considerando a relevância dos argumentos apresentados no agravo interno, a
decisão de fls. 556-557 foi reconsiderada e passou-se à análise do mérito da demanda;
b) o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é de que,
havendo desistência do promitente-comprador, deve prevalecer o percentual de 25% de retenção,
Documento eletrônico VDA47259709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 12:19:56
Código de Controle do Documento: a8ea1a08-a497-44fc-a1f6-524f2b54ecb1

tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, por ser o montante adequado e
suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do
contrato. Por isso, foi reconhecido o direito de retenção no valor de 25%;
c) o acórdão consignou que não há que se falar em prescrição, uma vez que o valor
discutido não consta no contrato firmado entre as partes como comissão de corretagem, mas
apenas como "entrada", sendo que o Tema Repetitivo 938/STJ estabelece que a validade da
cláusula que transfere a comissão de corretagem ao promitente-comprador depende de ter "
previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor
";
da comissão de corretagem
d) esta Corte Superior entende que é válida "cláusula contratual que transfere ao
promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa
de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que
previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor
", o que não ocorreu no presente caso (REsp 1.599.511/SP, Rel.
da comissão de corretagem
Ministro
, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
,
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
24/8/2016
DJe de
);
6/9/2016
e) para que seja possível alterar a conclusão da Corte local de que "não houve a
discriminação específica do referido valor como 'comissão de corretagem', mas tão somente
", seria indispensável rever o contrato, bem como os fatos e as provas contidos nos
como 'entrada
autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ;
f) o STJ possui entendimento no sentido de ser indevida a cobrança da taxa de
ocupação do imóvel no caso de lote não edificado, como no caso dos autos, em que o objeto da
lide constitui a rescisão contratual do compromisso de compra e venda do lote no 03 da quadra
15, no loteamento denominado Residencial Portal das Flores, na cidade de Goianápolis/GO (e-
STJ, fl. 281);
g) o entendimento da Corte de origem, de que a "apelante não demonstrou se, e
quando, ocorreu a efetiva imissão dos autores/apelados na posse do imóvel, impossível qualquer
", está em harmonia com o entendimento desta Corte Superior,
retenção a título de ITU/IPTU
mormente porque a responsabilidade pelo pagamento do IPTU é encargo do adquirente apenas a
partir da imissão na posse.
Verifica-se que não houve omissão na decisão, uma vez que, ao reconsiderar
a decisão da Presidência e analisar o mérito da demanda, como consequência lógica, foi afastada
a aplicação dos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, não sendo
necessária menção expressa a tais dispositivos.
Com efeito, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, de modo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. Nessa mesma linha de intelecção:

"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Omissão consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou
questão suscitada pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-
se de ofício. Conclui-se, assim, que as questões que o juiz não pode deixar
Documento eletrônico VDA47259709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 12:19:56
Código de Controle do Documento: a8ea1a08-a497-44fc-a1f6-524f2b54ecb1

de decidir são todas as questões relevantes postas pelas partes para a
solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz
deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a
omissão.
Todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou
argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não
está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo
importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua
convicção no decidir.
2. Não obstante as matizadas altercações postas à deliberação, é certo que o
acórdão embargado expôs satisfatoriamente as razões pelas quais esta Corte
se convenceu de que o agravo regimental interposto pelas partes seria
manifestamente inadmissível.
."
Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgRg na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro HUMBERTO
, Corte Especial, julgado em
, DJe de
- sem
MARTINS
12/12/2023
19/12/2023
grifo no original).

"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NA
RECLAMAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC
/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir
questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já
que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
"
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 42.631/SP, relator Ministro RAUL
, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
- sem
ARAÚJO
20/6/2023
23/6/2023
grifo no original).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MATÉRIA APTA À
APRECIAÇÃO DO STJ ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no
julgado (art. 1.022 do CPC/2015).
2. Não há irregularidade sanável por meio de embargos de declaração
quando toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o julgado embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão).
"
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.641.169/RS, relator Ministro JOÃO
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
OTÁVIO DE NORONHA
17/4/2023
- sem grifo no original).
19/4/2023

Por fim, impende destacar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
" (AgRg no Ag 56.745/SP, Relator o eminente Ministro
, DJ de
parte
CESAR ASFOR ROCHA
Documento eletrônico VDA47259709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 12:19:56
Código de Controle do Documento: a8ea1a08-a497-44fc-a1f6-524f2b54ecb1

12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 209.345/SC, Relator o
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005; REsp 685.168/RS,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005.
JOSÉ DELGADO
É evidente, pois, a ausência de omissão, obscuridade ou contradição apta a amparar a
oposição dos aclaratórios na hipótese vertente.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47259709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/05/2025 12:19:56
Código de Controle do Documento: a8ea1a08-a497-44fc-a1f6-524f2b54ecb1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.681.985 / GO
Número Registro: 2024/0238380-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
566039894 56603989420218090006
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RESIDENCIAL PORTAL DAS FLORES SPE LTDA
ADVOGADOS : GUILHERME SILVA GARCIA - GO031791
RENATA SOARES PEIXOTO - GO037791
CRISTIANO DE SALLES SANTOS - GO059078
AGRAVADO
: ARINEZ LEITE PEREIRA
AGRAVADO
: MARCOS JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ SÉRGIO RIBEIRO CORRÊA JÚNIOR - SP220674
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RESIDENCIAL PORTAL DAS FLORES SPE LTDA
ADVOGADOS
: GUILHERME SILVA GARCIA - GO031791
RENATA SOARES PEIXOTO - GO037791
CRISTIANO DE SALLES SANTOS - GO059078
EMBARGADO : ARINEZ LEITE PEREIRA
EMBARGADO : MARCOS JOSE DA SILVA
Documento eletrônico VDA47578884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:37:06
Código de Controle do Documento: 9e408295-44cc-43d9-847a-9099c541dbbb

ADVOGADO
: LUIZ SÉRGIO RIBEIRO CORRÊA JÚNIOR - SP220674
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:37:06
Código de Controle do Documento: 9e408295-44cc-43d9-847a-9099c541dbbb